Tribunal: TJDFT
Processo: 0705073-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Vistos, etc Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 5a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu liminarmente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa pedida por Clóvis Martinelli Franca e outro em desfavor da empresa Executada e de suas sócias. Ao apreciar o recurso, proferi a seguinte Decisão: “Os Agravantes sustentam, em síntese, que, não sendo possível a localização de bens penhoráveis das devedoras Miriangélica Pereira Ferreira e Karen Lorhane Pereira Ribas, em razão de o Juízo a quo não haver deferido a utilização dos diversos sistemas disponibilizados por este Colendo Tribunal, e demostrada a confusão entre os patrimônios das empresas e de suas sócias, mister se faz a decretação da desconsideração da personalidade jurídica das Agravadas. Ao final, assinalando a presença dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal, pedem a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica das empresas PÃO DELÍCIA ARTESANAL LTDA – ME e MARTINELLI E MARTINELLI PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA – EPP, integrando-as no polo passivo da presente execução; e, ainda, requerem a penhora de bens, mediante averbação no rosto dos autos do processo no 0739871-31.2017.8.07.0001, em trâmite na 19a Vara Cível de Brasília, da integralidade dos valores destinados à PÃO DELÍCIA ARTESANAL LTDA – ME. Preparo regular. É a suma dos fatos. Com efeito, a desconsideração inversa da personalidade jurídica constitui medida de caráter excepcional, cuja adoção exige o atendimento dos pressupostos legais específicos, haja vista a distinção entre a pessoa física e a jurídica. Neste aspecto, tenho que constitui error in procedendo o indeferimento liminar do incidente ao argumento de que as hipóteses alegadas pelos credores não comportam o aludido incidente. Isto porque os arts. 133 a 137 do CPC disciplinam o incidente e ainda dispõem sobre os requisitos mínimos necessários para sua instauração. Uma vez tendo a parte cumprido tais determinações, o incidente deve ser admitido e somente, após regular trâmite, em que o contraditório deve ser amplo, dada a natureza excepcional da medida, é que se impõe o seu indeferimento. Ainda que Sua Excelência tenha invocado a ausência de preenchimento dos pressupostos legais específicos, porquanto não demonstrado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, impõe considerar que tais matérias se referem ao mérito do incidente, de forma que indeferir o pedido liminarmente o incidente presentes os requisitos formais para sua instauração implica em restringir o direito da parte ao contraditório e ampla defesa. A respeito do tema, destaco precedentes desta Turma Cível: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSTAURAÇÃO. INCIDENTE DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO LIMINAR. ERRO IN PROCEDENDO. DECISÃO CASSADA. RECURSO PROVIDO. 1. - Agravo de instrumento em que se discute a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 2. - Apesar da abrangente variação dos pressupostos e requisitos para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica observados cada caso, o rito procedimental previsto deve ser seguido, não havendo possibilidade de indeferimento liminar do pedido. 3. - Deu-se provimento ao agravo. (Acórdão 1239883, 07278358620198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cabível a desconsideração da personalidade jurídica, a qual depende de requerimento da parte ou do Ministério Público para seguir o rito previsto no art. 133 e seguintes do CPC, ou seja, o juiz deve instaurar o incidente e citar o sócio ou a pessoa jurídica para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. Apenas após finalizada a etapa instrutória, é que o juiz resolverá o incidente por decisão interlocutória, de maneira que não há possibilidade de indeferimento liminar. 2. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1233902, 07134616520198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao pedido de penhora de bens, impõe considerar que a r. decisão ora impugnada tratou apenas do pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, sendo este o âmbito de conhecimento do recurso ora interposto. À vista do exposto, defiro parcialmente a liminar, para deferir o processamento do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica em relação às executadas. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 1o de março de 2021.” O MM Juiz prolator da Decisão agravada cumpriu a Decisão e proferiu julgamento do incidente nestes termos: “Cuida-se de incidente de pedido de desconsideração da personalidade jurídica inversa movida por CLINEO MONTEIRO FRANCA BISNETO e CLOVIS MARTINELLI FRANCA em face de PÃO DELÍCIA ARTESANAL LTDA-ME e MARTINELLI e MARTINELLI PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA, em que são sócias KAREN LORHANE PEREIRA RIBAS e MIRIANGELICA PEREIRA FERREIRA, as quais figuram como executadas nos autos principais de cumprimento de sentença PJE no 739754- 40.2017.8.07.0001, em trâmite neste juízo. Alega a parte autora o cometimento de abuso de direito pelas requeridas, ante a caracterização de confusão patrimonial entre o patrimônio das empresas PÃO DELÍCIA ARTESANAL LTDA-ME e MARTINELLI e MARTINELLI PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA e de suas respectivas sócias KAREN e MIRIANGÉLICA, bem como pela ausência de bens penhoráveis para satisfação integral do débito. Regularmente citada (ID Num. 90767763), a parte ré não se manifestou no prazo legal, conforme certidão de ID Num. 92974458. Os autos vieram conclusos para julgamento. É o relatório. Decido. A desconsideração inversa ou invertida da personalidade jurídica torna possível responsabilizar a empresa por dívidas contraídas pelos seus sócios e tem por requisito o abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou a confusão patrimonial (CPC, art. 133, § 2o; CC, art. 50). No caso dos autos, alega a parte autora a existência de confusão patrimonial entre o patrimônio das requeridas e suas sócias, e para tanto, junta aos autos os extratos bancários por meio da petição de ID Num. 94276079, em que está demonstrado pagamento de débitos das executadas (sócias) efetuado pelas empresas PÃO DELÍCIA ARTESANAL LTDA-ME e MARTINELLI e MARTINELLI PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA. Sabe-se que há confusão patrimonial entre os bens da empresa e do sócio, quando o sócio se utiliza do patrimônio da pessoa jurídica.Examinando os autos, merece ser acolhida a pretensão da parte autora, ante a caracterização de confusão patrimonial entre o patrimônio das requeridas e suas sócias (executadas), tendo em vista a comprovação da realização de vários depósitos bancários das empresas PÃO DELÍCIA ARTESANAL LTDA-ME e MARTINELLI e MARTINELLI PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA em favor do exequente (CLOVIS MARTINELLI FRANCA), com o fim de quitar débitos de suas sócias (executadas), conforme os sobreditos extratos bancários (ID Num. 94276079). Neste sentido, há precedente neste Tribunal: DIREITO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. COMPROVAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE CHEQUES DA SOCIEDADE PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA PARTICULAR DO SÓCIO. DECISÃO REFORMADA. A desconsideração da personalidade jurídica é exceção, somente cabível, ao menos na esfera cível, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. A utilização de recursos financeiros da empresa para pagamento de dívida particular do sócio enseja a ocorrência de abuso da personalidade jurídica, na modalidade confusão patrimonial, o que autoriza a desconsideração da personalidade jurídica. Agravo de instrumento provido.(Acórdão 963609, 20160020310484AGI, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/8/2016, publicado no DJE: 13/9/2016. Pág.: 285/290) – destaquei. Ademais, vê-se por meio das certidões de ID Num. 81440836 e ID Num. 81440837, que as empresas PÃO DELÍCIA ARTESANAL LTDA e MARTINELLI E MARTINELLI PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA integram o mesmo grupo econômico, pois possuem em comum identidade de sócios, mesma atividade econômica, e mesmo endereço comercial, fatos que apontam, também, para confusão patrimonial entre ambas as empresas. Portanto, constatada a existência de abuso da personalidade jurídica, caracterizado, no presente caso, em razão da confusão patrimonial entre o patrimônio das rés e suas sócias, na forma descrita acima, é cabível a desconsideração pretendida, para que os patrimônios das empresas respondam pelas dívidas contraídas pelas sócias (executadas). Diante do exposto, ACOLHO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, para, em consequência, determinar a inclusão das empresas PÃO DELÍCIA ARTESANAL LTDA e MARTINELLI E MARTINELLI PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA no polo passivo do cumprimento de sentença no 0739754-40.2017.8.07.0001, em trâmite neste Juízo. Anote-se. Operada a preclusão, remeta-se cópia da presente decisão ao cumprimento de sentença PJE no 0739754- 40.2017.8.07.0001, em trâmite neste juízo, bem como oficie-se ao relator do AGI no 0705073- 08.2021.8.07.0000 (ID Num. 84768127), para comunicar o teor da presente decisão. Após, arquivem-se autos com as cautelas de praxe.”. Observa-se assim que o incidente foi processado e julgado, pelo que o presente agravo perdeu seu objeto e assim o declaro, determinando que sejam feitas as baixas e anotações de estilo. Intime-se. Brasília, 8 de agosto de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator